Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-61.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703087-61.2018.8.07.0020 RECORRENTE: FABRUX PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA CHACARA 122 DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por FABRUX PARTICIPAÇÕES LTDA. contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível, cuja ementa é a seguinte (ID 7896776): DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. “CONDOMÍNIO DE LOTES” IRREGULAR. CONTRIBUIÇÕES INADIMPLIDAS. DEVER DE PAGAMENTO DO TITULAR DO LOTE. QUALIDADE DE ASSOCIAÇÃO RESULTANTE DA AQUISIÇÃO DO BEM. I. Se o condomínio de fato existe e funciona nos moldes do “condomínio de lotes” previsto no artigo 1.358-A do Código Civil, não há como afastar o emprego da analogia expressamente autorizado pelo artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. II. Nos casos em que a associação existe e subsiste por conta de uma realidade condominial sedimentada, ainda que imperfeita do ponto de vista jurídico, é natural, senão imperativo, que a qualidade de associado esteja vinculada à titularidade dos imóveis que formam, independentemente da vontade dos associados, um “condomínio de lotes” de fato. III. A adesão ao projeto associativo prescinde de ato formal, resultando do fato de que o lote está compreendido em uma estrutura física cuja manutenção reclama obras e serviços que beneficiam indistintamente todo o loteamento e cada um dos lotes que o integram. IV. A irrestrita liberdade que a ordem constitucional confere ao ingresso e à saída no ente associativo não é confrontada pela vinculação que o estatuto da associação estabelece entre o status de associado e a titularidade dos direitos sobre o imóvel que compõem o núcleo residencial que tem identidade própria e compartilha área e serviços comuns. V. Desde que preservada a autonomia da vontade quanto à entrada e saída do organismo associativo, nada impede que os atos de associação e de desligamento estejam adstritos ou subordinados à aquisição e alienação de direitos sobre imóvel que compõe “condomínio de lotes” de fato. VI. À vista do artigo 54, inciso II, do Código Civil, segundo o qual o estatuto da associação deve conter “os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados”, é perfeitamente válida a previsão de que a admissão provém da aquisição do direitos do imóvel. VI. O titular dos direitos do imóvel integrado ao “condomínio de lotes” deve arcar com o pagamento das contribuições instituídas regularmente. VII. Recurso provido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP - Tema 882, sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/5/2015). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019